Tribunal: TJMT
Processo: 0013581-12.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013581-12.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LENISVALDO FERREIRA DE MOURA - CPF: 040.318.371-51 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 792.111.191-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LENISVALDO FERREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0013581-12.2015.8.11.0055

RECORRENTE: LENISVALDO FERREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT – autos de Código 198438, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, versando como vítima
Paulo Soares da Silva
, determinando que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença (Sentença – fls. 332/337 – id. 135401184).

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fulcro nos artigos 23, inciso II e art. 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que incide, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 135401193).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 135401196).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 135401197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM O ACOLHIMENTO DA TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. Inviabilidade. Legítima defesa não configurada de plano - Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir a alegada injusta agressão - Manutenção da decisão para análise, valoração e julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(id. 136006681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LENISVALDO FERREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT – autos de Código 198438, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A inicial acusatória narra os fatos desta forma:

“(...) Consta do incluso caderno informativo que no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 16h30min, na Rua 38, Jardim São Domingos, em Tangará da Serra-MT, o Denunciado Lenisvaldo Ferreira de Moura, vulgo “lê”, imbuído de “animus necandi”, tentou matar a vítima Paulo Soares da Silva.

Segundo apurado no inquérito policial, no dia dos fatos a vítima e o Réu estavam no local acima descrito com outras pessoas ingerindo bebida alcoólica e usando pasta base de cocaína, quando, por motivos desconhecidos até o momento, iniciou-se uma discussão entre eles.

O Acusado, então, foi até a cozinha da residência, apoderou-se de uma faca e golpeou a vítima por duas vezes, conforme exame de corpo de delito de fl. 63/64- IP, só não consumando seu intento homicida em razão de a vítima ter sido socorrida pelas demais pessoas que ali se encontravam e encaminhada para atendimento médico de emergência.”
(fls. 08/09 – id. 135401184).

Em razões recursais, a defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fulcro nos artigos 23, inciso II e art. 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que incide, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 129481673).

Após analisar detidamente os autos, vejo que não assiste razão à defesa, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório policial, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, prontuário de atendimento (id. 135401184).

Da mesma forma, os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e pela vítima.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Diego Alves Furquim
deu detalhes das diligências realizadas para localizar o acusado no dia dos fatos, vejamos:

“(...) Que
por encontrar-se na escala de serviço no dia de hoje, 09/08/2015, em horário aproximado das 16h30min, diz ter sido informado via Copom, de ocorrência de crime de homicídio tentado, no qual a vítima Paulo Soares da Silva havia sofrido vários golpes de faca e recebia atendimento médico emergencial no pronto socorro desta cidade. Que em diligências persecutórias, diz ter localizado Eliezer Ferreira de Moura, suspeito em potencial do crime em apuração. Que instado, Eliezer Ferreira negou qualquer participação no delito em baila, contudo disse que o autor seria seu irmão Lenisvaldo Ferreira de Mora, o qual estava escondido na casa de seus pais. Que Eliezer Ferreira acrescentou que Lenisvaldo confessou para ele a prática criminosa. Que ao ver que Lenisvaldo ainda portava a faca que ele utilizou no delito, Eliezer disse que tomou este instrumento, quebrou-o e jogou fora. Que Eliezer apontou o local onde havia jogado a faca por ele quebrada, e neste local somente foi encontrado e arrecadado a lâmina da mesma. Que diz te diligenciado até a casa do pai de Eliezer e neste local encontrou Lenisvaldo Ferreira de Mora. Que inquirido, Lenisvaldo confessou para si que efetivamente havia esfaqueado Paulo Soares da Silva (...)”
(fl. 13 – id. 135401184).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Natan Vieira Alves
(fl. 14 – id. 135401184).

Perante a autoridade policial, a testemunha
Eliezer Ferreira de Moura
deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que em horário aproximado das 16 horas do dia de hoje, 09/08/2015, momento que estava na residência de seus pais, diz que ali chegou seu irmão Lenisvaldo Ferreira de Moura, o qual por sinal estava muito nervoso e apresentava manchas avermelhadas, aparentando ser sangue, nas suas vestes. Que seu irmão Lenisvaldo falou para si que havia discutido com um cara e terminou por “meter a faca” nele. Que Lenisvaldo estava em poder de uma faca tipo peixeira ensanguentada, momento que diz ter retirado este instrumento da mão dele, quebrou-o e jogou em um terreno baldio vizinho. Que diz ter falado para seu irmão que ele não iria ficar na casa de seus pais, que se ele arrumou encrenca que resolvesse sozinho. Que diz ter saído da casa de seus pais em direção à residência da sua sogra, e neste local, nem bem havia chegado quando policiais militares ali se fizeram presentes. Que mencionados policiais acusaram a si de ter tentado contra a vida de Paulo Soares da Silva, momento que os esclareceu que nada tinha a ver com citado delito, que o autor deste crime era seu irmão e que ele estava na casa de seus pais. Que orientado por si, diz que mencionados militares foram até a residência de seus pais e neste local efetuaram a prisão do seu irmão Lenisvaldo (...)”
(fl. 15 – i
d. 135401184).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado LENISVALDO deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que diz não conhecer a pessoa de Paulo Soares da Silva. Que em horário aproximado das 16h30min do dia de ontem, 09/08/2015, diz que estava com vários amigos em uma residência no bairro dos Ipês, nesta cidade. Que neste local diz que consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de pasta base de cocaína. Que em determinado momento, diz ter mantido certa discussão ríspida com Paulo Soares. Que Paulo Soares apossou-se de um pedaço de madeira e com este instrumento na mão, desfechou alguns golpes contra si. Que diz ter-se afastado até a cozinha onde havia uma faca sobre a pia. Que diz ter-se apossado desta faca e com ela desferiu dois ou três golpes contra Paulo Soares. Que após ferir Paulo Soares diz ter saído para a via pública com destino a casa dos seus pais, acrescentando que levou consigo a faca utilizada no crime em baila. Que diz ter encontrado com seu irmão Eliezer Ferreira de Moura e de ter narrado para ele os fatos anteriores. Que exibiu para seu irmão Eliezer a faca que utilizou para agredir Paulo, ele pegou a faca das suas mãos e após quebrá-la, jogou-a em um terreno vizinho. Que seu irmão foi embora e retornou pouco tempo depois acompanhado de policiais militares. Que citados policiais lhe inquiriram sobre os fatos em apuração, momento que diz ter confessado aos mesmos que efetivamente havia esfaqueado Paulo Soares da Silva (...)”
(fls. 17/18 – id.
135401184).

O recorrente não fora interrogado perante o Juízo.

Esse é o conjunto probatório coligido aos autos e, sob a minha ótica, ele fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria do recorrente, o suficiente para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir “
res judicata”
, mas preclusão “
pro judicato
”, sendo que os jurados podem contra ela decidir.

Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema, ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”
. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14a ed., 2011, p. 653-
654).

Com relação à postulação da defesa de absolvição sumária, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Pelo contrário, pairam dúvidas se os golpes de faca dado pelo recorrente foram para se defender de ataques da vítima ou com intento homicida, até porque, o próprio recorrente afirma em seu interrogatório que, após ter sido golpeado pelo ofendido com um pedaço de madeira, o acusado se afastou até a cozinha, se apossou de uma faca e retornou ao ofendido, oportunidade em que desferiu um golpe na região carotidiana direita, atingindo e lesando a jugular direita, bem como outro golpe na região abdominal da vítima.

A propósito, sobre esse tema, esta Colenda Câmara já se manifestou no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende do acórdão abaixo resumido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ””
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de homicídio simples, devendo, portanto, ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, cabe lembrar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, alíneas “
c” e “d”, da Constituição Federal).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022